Tribunal: TJSP
Processo: 2034445-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade per se – Possibilidade de afastamento da cláusula caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário – Precedentes do STJ – Evidências nos autos de que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso, poderia resultar em prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade per se – Possibilidade de afastamento da cláusula caso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário – Precedentes do STJ – Evidências nos autos de que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso, poderia resultar em prejuízo ao acesso ao Poder Judiciário – Reconhecimento da competência do foro do domicilio do autor – Inteligência da Súmula 77 do TJSP e do art. 101, I, do CDC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034445-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUIS
GUILHERME SOARES DE LARA, é agravado GTR HOTÉIS E RESORT LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034445-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.592
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2034445-49.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1024064-14.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru (2a Vara Cível)
Agravante: Luis Guilherme Soares de Lara
Agravada: Gtr Hotéis e Resort Ltda.
Juiz: João Thomaz Diaz Parra
Voto n. 18.592
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência
Relação de consumo Cláusula de eleição de foro Ausência de
abusividade per se Possibilidade de afastamento da cláusula caso
comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de
acesso ao Poder Judiciário Precedentes do STJ Evidências nos
autos de que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso,
poderia resultar em prejuízo ao acesso ao Poder Judiciário
Reconhecimento da competência do foro do domicilio do autor
Inteligência da Súmula 77 do TJSP e do art. 101, I, do CDC
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias
pagas, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 297/299, que, com
fundamento no art. 64, § 3o, CPC, acolheu a exceção de incompetência do
Juízo, e determinou, após o decurso do prazo para eventual recurso, a remessa
dos autos a uma das Varas da Comarca de Gramado, Estado do Rio Grande
do Sul.
Sustenta o recorrente ser a relação jurídica estabelecida
entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser
solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC
(Lei n. 8.078/1990), podendo, portanto, optar pelo foro de seu domicilio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034445-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.592
3
detrimento daquele contratualmente previsto, não havendo, assim, se falar em
mudança de foro, devendo ser mantido o do seu domicílio como competente
para o processamento do feito, vez que o contrário traria prejuízo ao
consumidor, ademais, o contrato sub judicie foi firmado por adesão, sendo-
lhe totalmente imposta a cláusula de eleição de foro, assim, de rigor a
aplicação dos artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do CDC.
Pleiteia a reforma da decisão para o fim de ser afastada a
cláusula de eleição de foro, mantendo-se a competência do juízo a quo,
aplicando-se as normas de proteção do Consumidor, nos termos dos artigos
6o, inciso VIII e 101, inciso I, do CDC.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 321/328).
Não conhecido o recurso pela decisão monocrática de fls.
304/311, esta foi reconsiderada pelo relator em sede de agravo interno (fls.
355/356).
É o Relatório.
O autor firmou com a ré dois instrumentos de “Contrato
Particular de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de
Multipropriedade”, para aquisição de duas frações ideais indivisíveis dos
imóveis descritos na inicial, pretendendo sua rescisão, com fundamento na
impossibilidade de dar continuidade aos pagamentos, havendo o Juízo de
origem reconhecido a incompetência territorial para apreciar a causa, em
razão da existência de cláusulas de eleição de foro, contra o que se insurge o
ora agravante.
É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a
realização de empreendimento com a negociação de unidades imobiliárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034445-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.592
4
De acordo com a Súmula 77 deste E. Tribunal: “a ação
fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do
consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de
sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos
casos”.
Constou na cláusula 21a dos contratos firmados a eleição
como competente para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou pendências, o
foro da Comarca da situação do imóvel, no caso, a cidade de Gramado-RS
(fls. 40 e 60).
A estipulação de cláusula de eleição de foro em contrato
de consumo não é, por si só abusiva, tanto que “a jurisprudência do STJ tem
se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do
direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da
cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte
vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento
equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às
concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e
do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a
dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a
nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio
do consumidor.” (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).
No caso específico, não bastasse a grande distância entre
a comarca do domicílio do autor e a da situação do imóvel, o próprio
fundamento do pedido de desistência insuficiência de recursos financeiros
evidencia que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034445-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.592
5
constituiria potencial óbice ao acesso do autor ao Poder Judiciário, não
havendo prejuízo inverso pela manutenção do feito neste Tribunal de Justiça,
tendo em vista que a agravada pertence a estruturado Grupo Econômico, com
sede em Goiânia, com atividades em diversas localidades do Território
Brasileiro, inclusive no Estado de São Paulo.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para reconhecer-se a competência da comarca do domicílio do
autor.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica